Tribunal: TJMT
Processo: 0000850-53.2015.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000850-53.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALDRIELY APARECIDA MACEDO DA SILVA - CPF: 022.924.221-90 (APELANTE), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), KENIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 570.029.751-53 (APELANTE), ANA LUCIA DE CARVALHO - CPF: 388.227.091-87 (APELADO), KENIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 570.029.751-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ALDRIELY APARECIDA MACEDO DA SILVA

APELADO:

ANA LUCIA DE CARVALHO

EMENTA:

A
PELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO – CULPA, DOLO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS - DEVER DE REPARAR NÃO RECONHECIDO
-
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – DESNECESSIDADE DE READEQUAÇÃO -
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO APLICÁVEL AO CASO
- SENTENÇA
MANTID
A

-
RECURSO PROVIDO

1.
Diante da inexistência de comprovação da culpa
,
dolo
ou nexo de causalidade quanto à conduta comissiva e omissiva
do locatário, pelo incêndio ocorrido no imóvel locado, não há falar em dever de reparar
por danos materiais ou morais
. Inteligência dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Há sucumbência recíproca quando um dos litigantes não obteve tudo o que a demanda poderia lhe proporcionar, devendo as despesas processuais e os honorários advocatícios ser entre as partes rateados
, de forma proporcional, conforme determina o art. 86,
caput, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de
Apelação Cível

interpost
o
por

ALDRIELY APARECIDA MACEDO DA SILVA
, tirado contra
sentença

(ID
211549654
)

proferida pelo Juízo da
Vara Única de Rosário Oeste
-MT que, nos autos da
Ação de Despejo e Cobrança c/c Rescisão Contratual, Danos Morais e Materiais
,
proposta
em desfavor de
ANA LUCIA DE CARVALHO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,

nestes termos:

[...]

3.
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
DETERMINAR
que a Requerida
ANA LÚCIA DE CARVALHO

desocupe o imóvel locado, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo forçado,
a teor do art. 65 da Lei 8.245/1999, deixando-o livre de coisas e pessoas, se ainda não o fez;

b)
CONDENAR

a requerida ANA LÚCIA DE CARVALHO ao pagamento dos aluguéis em atraso entre os períodos de MARÇO/2015 A JANEIRO/2018,
com correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela em atraso, nos termos do art. 397, do CC;

c)
CONDENAR a requerida ANA LÚCIA DE CARVALHO ao pagamento da diferença de
R$ 300,00 (trezentos reais)
, entre os períodos de OUTUBRO/2014 A MARÇO/2015,
com correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela em atraso, nos termos do art. 397, do CC;

d)
CONDENAR a requerida ANA LÚCIA DE CARVALHO ao pagamento da multa (cláusula penal), no patamar reduzido para 03 (três) aluguéis,
com correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação e juros de mora de 1% ao mês contado da citação;

d)
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de adimplemento de valores a título de dano material do imóvel;

e)
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

DECLARO
encerrada a fase cognitiva extinguindo o processo, com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO a autora e o requerido, na proporção de 20% e 80%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora
, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

No entanto,
DETERMINA-SE
a suspensão da exigibilidade da verba acima, em favor da parte autora, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

A apelante, em suas razões recursais (ID
211549657
),
apresenta
os seguintes questionamentos fático-jurí
dicos:

Danos materiais decorrentes do incêndio

Danos morais

Verbas sucumbenciais

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 211549661
) rebatendo
as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo
, nos termos da certidão de ID
211549659
,
e preparo
isento por justiça gratuita deferida na origem,
conforme certidão de ID
211841845
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ALDRIELY APARECIDA MACEDO DA SILVA

APELADO:
ANA LUCIA DE CARVALHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de re
curso de Apelação Cível
,
tirado contra
sentenç
a proferida pelo Juízo
da Vara Única de Rosário Oeste-MT
que, nos autos da
Ação de Despejo e Cobrança c/c Rescisão Contratual, Danos Morais e Materiais
,
movida

em desfavor d
a apelada
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da recorrente para determinar a desocupação do imóvel pela recorrida, bem como a condenação desta ao pagamento de aluguéis em atraso, diferenças e
multa rescisória.

Em síntese, a apelante pretende a reforma da sentença para que a apelada também seja condena
da
à indenização pelos danos materiais
(R$ 160.000,00)
decorrentes
d
o incêndio que afetou o imóvel locado, bem como
,
p
elos
danos morais sofridos
pela recorrente e, ainda,

pretende que apenas a recorrida seja condenada em verbas sucumbenciais.

A seguir, passo ao exame
das teses suscitadas
pela apelante.

1. Danos materiais decorrentes do incêndio

A apelante sustenta que
, no dia 24/03/2015
,
o salão comercial,
então
locado pela apelada, foi incendiado e as chamas se alastraram ao ponto de
também atingir a residência da família da recorrente,
que ficava
anexada aos fundos do imóvel.

Para comprovar suas alegações, faz referência à Certidão de Ocorrência
,
lavrada pelo Corpo de Bombeir
os Militar
,
e
ao
Boletim de Oco
rrência de policiais que também atenderam ao incêndio
, conforme documentos já constantes dos autos
.

Sustenta, ainda, que o orçamento de R$ 160.000,00 referentes aos danos materiais que sofreu em decorrência do incêndio, devem ser aceitos, uma vez que a apelada foi revel.

Alega, também, que a locatária, apelada
,
fez contrato de seguro, cuja apólice consta dos autos, a qual previa o pagamento de um limite máximo de R$ 350.000,00 e que
, assim, teria o dever de contratar também o seguro para a cobertura do imóvel e que, no caso de sinistro, quem recebe o valor da seguradora é o proprietário do imóvel.

Sustenta,
assim, que a apelada recebeu a indenização do seguro e desapareceu do imóvel, deixando a apelante com prejuízos.

Pois bem.
Como é cediço, n
os moldes dos

arts
. 186 e 927 do Código Civil
, são pressupostos da responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar, a existência concomitante d
o da
n
o
, a c
onduta culposa ou dolosa
e
o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Ocorre que, ressai dos autos que não há provas de culpa ou dolo quanto à conduta comissiva ou omissiva da apelada, no que concerne ao incêndio que afetou o imóvel objeto da locação
, e muito menos de nexo de causalidade entre o incêndio e qualquer conduta da recorrida
.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu
art. 3
7
3, inciso I,
que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido, o doutrinador Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

[...]

O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção.

[...]

Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.

Convém registrar que, quando do incêndio, o fato do imóvel estar na posse da apelada, em virtude do contrato de locação firmado entre as partes, não a torna responsável por t
odo e
qualquer dano que venha a ocorrer,
o que seria responsabilidade civil o
bjetiva, sendo indispensável a comprovação da sua culpa ou dolo.

O preceito constante do contrato de locação, prevendo a obrigação dos locatários de manter o imóvel em perfeito estado de conservação e funcionamento, não pode ser interpretado de forma abrangente, ao ponto de acarretar a sua responsabilização nas hipóteses em que não contribuíram, dolosa ou culposamente, para a ocorrência do incêndio e, via de consequência, dos danos.

Sobre o tema, confiram-se
a
s
seguinte
s
ementa
s
de julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVIL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO - CULPA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE REPARAR NÃO RECONHECIDO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

- Na responsabilidade civil subjetiva, para que seja reconhecido o dever de indenizar, faz-se necessária a presença de três pressupostos, a saber: conduta ilícita culposa ou dolosa, dano e nexo causal entre os dois primeiros elementos.

- Conquanto na vigência do Código Civil de 1916 existisse disposição que previa culpa presumida do locatário pelo incêndio ocorrido no imóvel locado, elidida somente mediante prova de que o evento decorreu de caso fortuito ou força maior; vício de construção ou propagação de fogo originado de outro prédio, tal regra não foi repetida no novo Código Civil, de sorte que caberá àquele que sofreu o dano provar a culpa do locatário pelo evento.

-
Diante da inexistência de comprovação da culpa do locatário pelo incêndio ocorrido no imóvel locado, não há falar em dever de reparar.
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0313.14.004207
-5/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos
Horta ,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2016, publicação da súmula em 07/10/2016)

EMENTA: APELAÇÃO

-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS- INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO- CLÁUSULA CONTRATUAL PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNCDO- CUMPRIMENTO IMPOSSSÍVEL- AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA DO INCÊNDIO
- IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS-
ALUGUEIS
DEVIDOS ATÉ A RESCISÃO

- Não há falar em descumprimento de cláusula contratual, quando ela é impossível de ser cumprida.

-

É ônus do autor, locador do imóvel, comprovar que o incêndio causado no imóvel ocorreu por culpa do locatário. Não se desincumbindo o autor de demonstrar a causa do incêndio, improcedentes o pedido de indenização.

- Até a formalização da rescisão do contrato de locação, os
alugueis
são devidos. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0702.12.000564
-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago
Pinto ,
15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2015, publicação da súmula em 10/07/2015)

E no que tange à tese da apelante, de que a indenização securitária deveria ser repassada à locadora, sem razão, uma vez que subverteria
dois
princípios
essenciais
a
o direito contratual
civil
, quais sejam, a aut
onomia de vontade das partes e a liberdade para contratar.

Não nem que falar em legitimidade ativa da apelante para
pleitear
a referida indenização securitária perante a seguradora. Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL DA CARROSSEL - COMÉRCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - AÇÃO DE COBRANÇA ORDINÁRIA - PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO -
ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO - CONTRATO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO - CONTRATANTE LOCATÁRIO (AGRAVANTE) - PRELIMINAR ACOLHIDA
- MÉRITO - TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE - JUROS LEGAIS - AVENÇA REALIZADA SOB IMPÉRIO DO CC/1916 (ART. 1062) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - § 3º DO ART. 20 DO CPC - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - APELAÇÃO CÍVEL DA GENERALI DO BRASIL COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR DA APÓLICE - PRECEDENTES DO STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - LEGALIDADE - ART. 17 E 18 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.
A ação ordinária de cobrança para pagamento de indenização pelo sinistro ocorrido tem como partes legítimas aquelas que firmaram a relação jurídica contratual. Envolvendo o contrato de seguro apenas a empresa locatária e a seguradora não possui a proprietária legitimidade ativa para demandar contra esta última, pleiteando o ressarcimento dos prejuízos causados no imóvel sinistrado
. Os juros incidentes sobre o quantum indenizatório devem ser os legais trazidos pela lei material em vigor na época (art. 1062/CC/1916). Os honorários advocatícios devem ser fixados visando à justa remuneração do profissional, em vista do grau de zelo e trabalho desenvolvido no trâmite da ação, conforme disposição trazida pelo § 3º, art. 20 do CPC. O valor do quantum indenizatório pelo sinistro ocorrido é aquele convencionado na apólice de seguro, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 241.807/RS). A inexistência de qualquer razão plausível para a negativa da seguradora apelante em cumprir com sua parte na relação contratual, qual seja, o pagamento do quantum indenizatório, enseja a condenação em litigância de má-fé, nos moldes do art. 18 do CPC.

(N.U 0026405-86.2006.8.11.0000
, ,
DONATO FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2006,
Publicado
no DJE 10/11/2006) [Grifo nosso]

Desse modo, não há que se reforma a sentença neste ponto.

2. Danos morais

A apelante sustenta que a sentença também deve ser reformada para que a recorrida seja condenada a indenizar os danos morais sofridos pela recorrente.

Alega que o incêndio fez com que toda a sua família, por volta das 03:00h da madrugada, saiu às pressas em plena via
pública, com a roupa do corpo e, posteriormente, ficou sem teto para morar.

Pois bem. Não há que falar em danos morais quando ausente a comprovação d
a
culpa ou dolo pelo evento danoso,
nos termos dos já supracitados
arts
. 186 e 927 do Código Civil
e, portanto, no caso em exame,
quanto aos danos causados pelo incêndio,
também sem razão a apelante.

Desse modo, em que pese o incêndio ter ocasionado desequilíbrio no bem-estar dos afetados e
abalo
psicológico relevante, não há que imputar a responsabilidade civil pela reparação destes
sofrimentos à apelada, uma vez que ausente a comprovação de que foi responsável, culposa ou dolosamente, pelo incêndio no imóvel locado.

Assim, novamente, não tendo a apelante se desincumbido do ônus que lhe recai, nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, deixando de comprovar
a existência de culpa o dolo da apelada e o nexo de causalidade de sua conduta em relação aos danos causados pelo incêndio, o desprovimento do pedido de reforma da sentença é medida que se impõe.

3.
Verbas sucumbenciais

A apelante aduz que as verbas sucumbenciais, concernentes às custas processuais e honorários sucumbenciais, devem ser atribuídas exclusivamente à re
corrida.

Pois bem.
Salvo em caso de sucumbência mínima, q
uando há sucumbência recíproca,
em regra
as despesas processuais e os honor
ários advocatícios devem ser rateados entre as partes, de forma proporcional, conforme determina o
art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários

Verifica-se que o caso não é de sucumbência mínima do pedido,
uma vez que,
conforme a petição inicial da ora apelante, esta
sucumbiu em relação ao pedido de condenação da
recorrida
em danos materiais, no montante de R$ 160.000,00, pelo incêndio no imóvel, bem como quanto ao pleito de inde
nização por danos morais e, assim, acertada a sentença ao constatar a sucumbência recíproca e distribuir, razo
ável e proporcionalmente, os ônus sucumbenciais
.

Desse modo, o pedido de reforma da sentença para a inclusão da indenização por danos morais também não prospera.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial, anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o valor atualizado da causa, na proporção recíproca atribuída ao apelante, mante
ndo-se a proporção já fixada à apelada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024